Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731569-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR, NAJU DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O INTIMEM-SE os Agravados para contrarrazões. Brasília, 7 de agosto de 2025 11:35:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador